Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR em face à decisão desta relatoria que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A embargante alegou vício de contradição, omissão e obscuridade na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto a recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905